Tribunal: TJBA
Processo: 8000789-54.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000789-54.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO SILVA PIMENTEL

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE LACERDA CAMPOS, DANIEL JARDIM SENA, FABIANA DINIZ ALVES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. PRIVAÇÃO INJUSTA DE VERBA ALIMENTAR.
MONTANTE INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO QUE DEVE SER ADEQUADO AO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE CRÉDITO
. ELEVAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO PARA
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE COLEGIADO.
SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSO DE APLAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

A questão cinge-se meramente a avaliar o valor reparatório arbitrado. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é módico e encontra-se fora da realidade demonstrada nos autos e os valores arbitrados nesta Corte de Justiça, motivo pelo qual é necessário majorá-lo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois assim representará o duplo papel de compensar a vítima e punir o agente. Precedentes da 2ª Câmara Cível reproduzidos no Corpo do Voto Condutor.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
APELAÇÃO CÍVEL N.
8000789-54.2021.8.05.0051
, figurando como apelante
JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
e apelado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA